Tribunal: TJSP
Processo: 1002307-50.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. Insurgência da empresa autora no tocante à aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação determinada no deferimento da tutela de urgência deferida pela MMa Juíza de primeiro grau. Descumprimento não demonstrado. Sentença mantida.

RECURSO IMPROVIDO.